Tribunal: TJES
Processo: 5001408-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001408-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUNIOR DA SILVA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL – TUTELA DE URGÊNCIA – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA –
NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

2. Verifica-se, até mesmo pela narrativa na exordial, que a taxa praticada no contrato em questão (2,27% am) não destoa de forma significativa da taxa média do BACEN (1,80% ao mês), de modo que eventual abusividade dos encargos deverá ser demonstrada ao longo da instrução probatória nos autos de origem.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JUNIOR DA SILVA
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a prova dos autos revela a abusividade da taxa de juros perpetrada, de forma a autorizar o deferimento da medida liminar.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar neste grau recursal, antecipando os efeitos da tutela nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12058036.

Contrarrazões no id. 12503534 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001408-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JUNIOR DA SILVA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JUNIOR DA SILVA
contra a r. decisão que, nos autos da ação revisional ajuizada em face do
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a prova dos autos revela a abusividade da taxa de juros perpetrada, de forma a autorizar o deferimento da medida liminar.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar neste grau recursal, antecipando os efeitos da tutela nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12058036.

Contrarrazões no id. 12503534 pelo desprovimento do recurso.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Fixada tal premissa, ainda que no âmbito de uma cognição sumária, verifico, até mesmo pela narrativa na exordial, que a taxa praticada no contrato em questão (2,27% am) não destoa de forma significativa da taxa média do BACEN (1,80% ao mês), de modo que eventual abusividade dos encargos deverá ser demonstrada ao longo da instrução probatória nos autos de origem.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema nº 27 do STJ). 2.
Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato entre as partes (2,05% a.m. e 28,08% a.a.) é infimamente superior ao praticado pela instituição financeira, em taxa média de mercado, no período em que se firmou o contrato (2% a.m. e 26,84% a.a.), fato que não configura abusividade contratual
. 3. Considerando que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com redação alterada, à época, pela Instrução Normativa INSS nº 92/2017, indica que: “a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 10/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5027201-06.2022.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

(...) 1. É cediço que “A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto” (TJES, Apelação Cível n. 0003135-81.2017.8.08.0048, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023). 2.
Além disso, conforme a Súmula 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 3. Na fase em que o processo se encontra, deve ser mantida a contratação na forma entabulada, aguardando-se a completa instrução probatória na origem, posto que não é possível verificar a alegada abusividade dos juros praticados nos contratos de mútuo do agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 16 de setembro de 2024. (TJES, Data: 02/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008563-59.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Mútuo)

Dito isso, verifico o acerto da r. decisão recorrida ao negar o pleito liminar vindicado pelo autor/agravante, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.